Tribunal: STF
Processo: Ext 1828
Classe: Ext
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO CAZAQUISTÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO: INC. IX DO ART. 82 DA LEI N. 13.445/2017. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO.



    1. Em 4.8.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov, porque “no dia 24 de julho de 2018 o prófugo teria praticado uma fraude contra um indivíduo que consistiu em utilizar-se de artifício para enganar a referida pessoa numa suposta transação de compra de carros importados em 01.09.2022. Assim, conforme consta na Difusão Vermelha, a vítima, desconhecendo as intenções criminosas do procurado, concordou em comprar dois carros Mercedes Benz G63 AMG, no valor de 140.000 dólares cada um. Depois de receber 280.000 dólares americanos da vítima, o fugitivo pediu mais 120.000 dólares americanos, alegadamente para despesas alfandegárias, em 22.10.2022. Assim, o prófugo logrou êxito em receber, no total, 400.000 dólares americanos e, sem cumprir as suas obrigações, evadiu-se” (fl. 4, e-doc. 11, PPE n. 1.128, em apenso).



    2. Em 6.8.2023, decretei a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição (e-doc. 4, PPE n. 1.128, em apenso).



    3. Em 10.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Tales Teixeira Júnior, pelo Ofício n. 3.241.797/2023 – DPF/IJI/SC, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Kudiyar Toktarov, ocorrida na mesma data (fl. 53, e-doc. 11, PPE n. 1.128, em apenso).



    4. Em 29.9.2023, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando e determinei fosse oficiado “ao diretor do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, onde deu entrada em 10.8.2023 e à autoridade policial responsável pela custódia de Kudiyar Toktarov, naquela unidade federada, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações sobre a alegada agressão física e psicológica que o extraditando teria sofrido e eventuais medidas adotadas para garantir a sua segurança e integridade” (fl. 17, e-doc. 63).



    5. Em 13.9.2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal, pedido de extradição formulado pelo Governo do Cazaquistão (Ext n. 1.828).



    6. Em 15.9.2023, deleguei a “Maria Rosinete dos Reis Silva e Aline Vieira Tomas Protasio, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal” e determinei fosse oficiado ao Comitê Nacional para Refugiados – CONARE para que prestasse informações sobre o andamento atualizado do pedido de refúgio em nome do extraditando (e-doc. 3).



    7. Em 5.10.2023 foi realizada audiência de interrogatório (e-doc. 28).



    8. Em 10.10.2023, a defesa do extraditando protocolizou a Petição n. 113.549/2023, na qual requereu a “CONCESSÃO DE LIMINAR para imediata SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR por PRISÃO DOMICILIAR, uma vez que a presença de KUDIYAR é imprescindível aos cuidados da esposa com gestação de alto risco (parto previsto para 20/10/2023) e para cuidar do filhos menores de 12 anos (Altair e David, 10 e 7 anos, respectivamente)” (fl. 2, e-doc. 76) e, nessa mesma data, deu-se vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 79).



    9. Em 6.1.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, decidiu nos seguintes termos:



    “Cuida-se de requerimento para a extinção do processo extradicional de Kudiyar Toktarov, procurado pelo Governo do Cazaquistão para responder pelo crime de estelionato, ao argumento de que foi reconhecida a sua condição de refugiado pelo Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido. 



    Haure-se dos autos que no dia 20/12/2023, durante a 175ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), foi reconhecida a condição de refugiado ao requerente. 



    Com efeito, prevê o artigo 33 da Lei 9.474/97 ser causa obstativa do pedido de extradição o reconhecimento da condição de refugiado. Disposição com idêntica possibilidade normativa é prevista no art. 82, inciso IX, da Lei 13.445/2017. 



    Esta Suprema Corte, em duas oportunidades, julgou, colegiadamente, extinto o processo extradicional ante o reconhecimento da condição de refugiado. Na Ext. 1008, Relator Ministro GILMAR MENDES, Relator para o acórdão, Min SEPÚLVEDA PERTENCE (Tribunal Pleno, julgado em 21/3/2007, DJe- DJ 17/8/2007), reconheceu-se que havia pertinência entre os motivos para a concessão do refúgio e as causas do pedido de extradição, razão pela qual o processo foi extinto. 



    No julgamento da Ext. 1170, Relatora Ministra ELLEN GRACIE (Tribunal Pleno, julgado em 18/3/2010, DJe 23/4/2010), mesmo sem constar dos autos os motivos que determinaram a concessão do refúgio, o processo foi extinto. Registrou a Relatora que a concessão do status de refugiado, na hipótese em questão, deu-se de forma legal e isenta de qualquer mácula que a invalide. 



    Esta é a hipótese destes autos. Ainda que não conste as razões pelas quais foi reconhecida a condição de refugiado, minha compreensão é de que a extinção do pedido de extradição deve operar, e por consequência, a imediata revogação da prisão do extraditando, isto porque a redação do inciso IX, do art. 82, da Lei 13.445/2017 (Não se concederá a extradição quando: [...] o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 [...]), não faz menção à necessidade de que haja pertinência entre as razões para o deferimento do pedido de refúgio e as causas que fundamentaram o requerimento extradicional. É preciso registrar que o citado dispositivo é verdadeira novidade legislativa tendo em vista que no rol do art. 77, da revogada Lei 6.815/80 não havia a mencionada cláusula impeditiva da extradição. 



    Assim, presente causa que obsta a extradição, com força no art. 82, inciso IX da Lei 13.445/2017, extingo, sem o julgamento do mérito, o processo instaurado para processar o requerimento de extradição de Kudiyar Toktarov, apresentado pelo Governo do Cazaquistão. 



    A revogação da prisão preventiva foi deferida nos autos da PPE 1128. 



    Expeçam-se as comunicações necessárias” (e-doc. 61).



    10. Em 10.1.2024, Kudiyar Toktarov interpôs embargos de declaração. Alegou que “houve a prolação da decisão revogando a prisão do embargante, bem como determinando o arquivamento da Extradição 1828 constando como defensor o antigo advogado configurando, portanto, erro material, o qual aqui requer seja sanado, passando a constar na v. decisão monocrática os subscritores como representantes do embargante” (e-doc. 76).



    11. Em 10.1.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, despachou nos seguintes termos:



    “Considerando que já consta dos autos a correta indicação da representação processual exercida pelos embargantes, determino que sejam intimados para que no prazo de 3 (três) dias, manifestarem acerca da persistência do interesse em manejar os aclaratórios” (e-doc. 78).



    12. Intimada, em 15.1.2024, a defesa manifestou que “houve a correção da representação processual nos autos, constando como devidos representantes do embargante os advogados subscritores, conforme procuração apresentada em 05 de janeiro de 2024, de forma que se torna desnecessária a oposição anteriormente apresentada. Diante disso, requer seja homologada a desistência dos embargos opostos” (e-doc. 79).



    13. Regularizada a representação processual (e-doc. 58), homologo a desistência dos embargos opostos pela defesa (e-doc. 79).



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias à certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora